Tribunal: TJES
Processo: 5000637-56.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO BARROS DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS/ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000637-56.2026.8.08.0000

PACIENTE: DANILO BARROS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE PINHEIROS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE NA ABORDAGEM: REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de DANILO BARROS DOS SANTOS contra ato do Juízo da Vara Única de Pinheiros, o qual mantém a segregação cautelar do paciente pela suposta prática do crime tipificado no
caput,
do art. 33, da Lei n° 11.343/06. Busca a Defesa o relaxamento da prisão sob alegação de nulidade da prova decorrente de invasão de domicílio e agressões físicas, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da paternidade de filhos menores de 12 (doze) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar após descarte de vultosa quantidade de entorpecentes em via pública; (ii) determinar a existência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva com base na ordem pública; (iii) estabelecer se o paciente comprovou a imprescindibilidade para os cuidados de descendentes, para fins de concessão do benefício previsto no inciso VI, do art. 318, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A flagrância externa constatada em via pública, mediante o descarte de aproximadamente 300g (trezentos gramas) de crack pelo paciente durante tentativa de fuga, legitima o desdobramento da diligência policial no interior da residência.

A natureza permanente do crime de tráfico ilícito de entorpecentes torna prescindível o mandado de busca e apreensão quando demonstrada a justa causa anterior ao ingresso forçado, conforme o inciso XI, do art. 5º, da Constituição Federal.

O uso de força progressiva pelos agentes estatais encontra amparo na resistência física oferecida pelo paciente após perseguição policial, apresentando o exame de corpo de delito lesões compatíveis com a dinâmica de contenção.

A necessidade de garantia da ordem pública justifica a prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta e do risco real de reiteração, uma vez que o paciente ostenta histórico de outros 13 (treze) procedimentos criminais, incluindo condenações e pronúncia por homicídio tentado.

A presença de outros familiares adultos no domicílio, como a genitora do paciente e um irmão, afasta a tese de indispensabilidade exclusiva dos cuidados paternos em relação à filha de 11 (onze) anos que com ele coabita.

A ausência de demonstração de dependência direta e cuidados imprescindíveis quanto aos filhos que residem com as respectivas genitoras impede a substituição da segregação pela prisão domiciliar, nos termos do inciso VI, do art. 318, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo quando precedido de fundadas razões e situação de flagrância constatada em via pública.

A reiteração delitiva e a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes fundamentam idoneamente a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor de criança menor de 12 (doze) anos condiciona-se à prova cabal de que a presença do pai é imprescindível aos cuidados do infante.

Dispositivos relevantes citados: inciso XI do art. 5º da Constituição Federal; caput do art. 33, da Lei n° 11.343/06; arts. 312, 313, inciso I, e inciso VI, do art. 318, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 306.560/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/08/2015; STJ, AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no HC 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/08/2022; STJ, AgRg no HC 777.763/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000637-56.2026.8.08.0000

PACIENTE: DANILO BARROS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE PINHEIROS

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANILO BARROS DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) - SUBNÚCLEO NOROESTE
, nos autos do processo tombado sob nº 5000042-33.2026.8.08.0008, posteriormente distribuído ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS,
em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ilegalidade da abordagem policial fundada exclusivamente em denúncia anônima e ausente de fundada suspeita, a nulidade das provas decorrentes de invasão de domicílio sem consentimento livre e voluntário, a existência de agressões físicas praticadas por agentes estatais e, subsidiariamente, o preenchimento dos requisitos para a substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão da responsabilidade do paciente pelos cuidados de filhos menores de idade.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Processo nº 5000042-33.2026.8.08.0008) que, no dia 08 de janeiro de 2026, por volta das 15h, no Bairro Bambe, Barra de São Francisco/ES, após o recebimento de informações pelo serviço de inteligência do 11º BPM de que indivíduo de nome Danilo estaria realizando transporte de entorpecentes, a guarnição visualizou o paciente tentando montar em motocicleta. No momento da tentativa de aproximação, o autuado empreendeu fuga, dispensando volume em via pública que, após verificação, constatou-se conter 02 (dois) pedaços de crack, pesando aproximadamente 300g (trezentos gramas). Após perseguição de cerca de 800 metros, o paciente foi alcançado, ocasião em que ofereceu resistência física à prisão, demandando uso de força progressiva para contenção. Ato contínuo, o autuado teria indicado residência onde foram localizados mais 22g (vinte e dois gramas) de maconha.

Como cediço, em sede de
habeas corpus
, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

No tocante à alegação de ilegalidade na violação de domicílio e na abordagem originária, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente. No presente caso, a justa causa para a diligência não se baseou apenas em denúncia anônima, mas na
situação de flagrância inequívoca constatada em via pública
, onde o paciente, ao tentar evadir-se, dispensou vultosa quantidade de entorpecente (300g de crack). Tal circunstância fática anterior ao ingresso na residência legitima a atuação policial, mitigando o rigor quanto à formalização do consentimento, uma vez que a flagrância externa projetou-se para o interior do imóvel.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que:

“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Digno de nota salientar que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que, ao menos em cognição sumária que comporta a espécie, a abordagem foi justificada pela denúncia anônima e fuga imediata do paciente ao avistar a guarnição. Ademais, a apreensão prévia de expressiva quantidade de crack (300g) em via pública consolidou o estado de flagrância necessário para o desdobramento da diligência em domicílio.

Ultrapassado tal ponto, quanto à suposta violência perpetrada por agentes estatais no ato da abordagem, cumpre assinalar que paciente, ao avistar guarnição, empreendeu fuga e, após ser alcançado, ofereceu resistência física à prisão. Diante do contexto apresentado, conforme relatado no Boletim Unificado, foi necessário o uso de força progressiva para contenção, resultando em escoriações leves.

Nada obstante a versão defensiva de agressões injustificadas, o primeiro Exame de Corpo de Delito (ID 17838755) registrou lesões superficiais compatíveis com dinâmica de resistência e tentativa de evasão narrada por policiais.

Outrossim, verifica-se que o Juízo de Custódia agiu com cautela ao determinar a realização de novo exame pericial e o envio de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para apuração de eventual excesso funcional. Tais providências garantem a elucidação dos fatos em via própria, não autorizando o relaxamento da prisão.

Superada tal aresta, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantir a ordem pública e coibir a reiteração delitiva), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (extraída do Sistema PJe):

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído [...]. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando a extrema gravidade dos fatos, as circunstâncias da prisão, a grande quantidade de droga apreendida [...]. Há reiteração delitiva em crimes de natureza grave. Este é o periculum libertatis, devendo pois ser assegurada a ordem pública. Trata-se de jovem que respondeu/responde a outros 13 (treze) procedimentos, dentre eles porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, injúria, violência sob a égide da Lei Maria da Penha; e homicídio tentado, já pronunciado para Júri Popular”.

Sob tal prisma, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

No caso em testilha, verifica-se que a manutenção do ergastulamento provisório restou consubstanciada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consistente na apreensão de vultosa quantidade de crack, e do risco real de reiteração, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente, que ostenta condenações anteriores e pronúncia por crime contra a vida.

Desta feita, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada. Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Prosseguindo, a Defesa sustenta que o paciente é genitor de 03 filhos menores de 12 (doze) anos, que dependem diretamente do seu sustento.

Ora, o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Frente a este panorama, é se de pontuar que, perfilhando o entendimento da Suprema Corte, o STJ adota o posicionamento de que
“o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante.
Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
”.
(AgRg no HC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Assim sendo,
“Para a concessão de prisão domiciliar a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança”.(AgRg no HC n. 777.763/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Na hipótese vertente, o Relatório de Atendimento à Pessoa Custodiada (APEC) informa que o paciente reside em companhia de sua genitora (avó da criança), de seu irmão e de sua filha de 11 anos. Quanto aos demais filhos, de 06 e 03 anos, o próprio documento esclarece que residem com as respectivas genitoras.

Desta feita, o contexto fático delineado enfraquece a tese de indispensabilidade exclusiva, uma vez que a infante que coabita com o paciente conta com o suporte de outros familiares adultos no mesmo domicílio. Ademais, em relação aos filhos que residem com as mães, não restou demonstrada a alegada dependência de cuidados diretos por parte do ora paciente.

Nesse prisma, não se vislumbra a indispensabilidade da permanência do genitor com a prole é indispensável e que não há outros familiares capazes de prover o suporte necessário.

À luz do cenário delineado, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não atendida a exigência legal inserta no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos de idade incompletos.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)